Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-26.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007048-26.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSINALDO BATISTA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –

NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO - INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS QUE AFIANÇOU A JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE CERCA DE 68 PAPELOTES DE COCAÍNA.PRECEDENTES DO STJ PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELTIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 –
INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MERCÂNCIA. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO INIBE A PRATICA DO TRÁFICO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL

I – Temerário
cogitar-se em nulidade do feito, em face da licitude da ação policial que decorreu das fundadas suspeitas levadas a efeito com a tentativa de se livrar do saco com drogas, ao perceber a presença da polícia, ocasião em que os policiais passaram a procurar, localizando o saco sobre a cobertura de um das barradas do mercado, e dentro da mesma continha 29,500 gramas de maconha. Nesse viés, constatada a situação de flagrância, restou credenciada a ação policial, bem como a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF.

2 – Em face das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

I – Inviável
cogitar-se na tese da insuficiência probatória, restando desse modo,
inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que a ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos 29, 500 gramas de maconha, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas. Portanto, indiscutível a autoria e a materialidade do crime em evidência;

III –
O pleito desclassificatório para o tipo do
art. 28 da Lei de Drogas, não procede, em face da solidez da prova da materialidade/autoria delitiva, que apreendeu 29,500 gramas de maconha prontas para a venda. Dessa forma, a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, devido a quantidade, natureza da droga e a forma em que foi apreendida, afastarem, incontinenti, a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio, em face das provas orais do acervo processual derrogarem a assertiva do recorrente, que se fez isoladas nos autos. Desse modo, diante das evidencias produzidas, deve seguir inarredável a decisão condenatória nesse ponto;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSINALDO BATISTA OLIVEIRA,
condenado às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
aberto,
e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual foi substituída por restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela
nulidade absoluta do feito, com supedâneo na arbitrariedade da prisão, à revelia de fundada suspeita para a abordagem policial. E no mérito, pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ou desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06 (ID 18515417).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18515420),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 18757124).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
11/07/2019, por volta das 12h00m, quando os denunciados foram presos em flagrante delito por ter sido encontrado 29,5 (vinte e nova gramas e cinquenta miligramas) de “maconha” e 01 (um) celular com o denunciado
Josinaldo Batista Oliveira
e a quantia de R$47,00 (quarenta e sete reais) e 01 (um) celular com o denunciado
Darley Alrin Ferreira Sousa
(ID nº 18515333).

Dessa forma,
JOSINALDO BATISTA OLIVEIRA,
foi processado e ao final condenado às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
aberto,
e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual foi substituída por restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Inconformado, com o edito condenatório, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Autos de apresentação e apreensão (ID
18515316 - Pág. 3), 01 pacote contendo substancia esverdeada exalando odor forte de maconha, 01 telefone celular ALCATEL, 01 telefone celular SANSUNG e 47 reais; Laudo Toxicológico (ID 18515317 - Pág. 1), positivo para 25,5 gramas de MACONHA.

Na ocasião a testemunha FÁBIO HERBERT LIMA E LIMA, narrou:

Que, participei da prisão dos denunciados. Dessa forma, estávamos na moto de patrulhamento e já tínhamos informações que ocorria o tráfico de drogas no mercadão 2000 e nesse dia ao fazer a ronda, foi avistado dois indivíduos suspeitos e foi feita a abordagem, com ele não foi encontrado nada, apenas perto dele; (...) Que eles se passavam por “flanelinhas”; (...) Que a droga foi encontrada enrolada em um plástico e estava escondida; (...) Que eles foram conduzidos para delegacia, porque as pessoas que trabalhavam lá perto indicaram eles (denunciados) como traficantes, além disso, eram eles (denunciados) que estavam próximos aos entorpecentes; (...).

Por sua vez a testemunha RUI JOSÉ DIAS DA SILVA, esclareceu:

Que, já faz um tempo que fazemos rondas na área do mercadão 2000, além disso, alguns trabalhadores já relatavam que ocorria o tráfico de drogas naquele perímetro. Dessa forma, durante essas rondas foi observado essa situação; (...) Que ao fazer a rondas, foi visto algo estranho, além disso, conseguimos observar o momento que foi jogado algo, em seguida, foi feito a abordagem nos suspeitos e foi feito a busca em direção ao local que foi jogado algo (aparentando ser drogas) e ao olhar por cima de uma banca que tem lá perto, encontramos os invólucros; (...) Que eles (denunciados) ao avistar a polícia se assustaram e jogaram alguma coisa; (...) Que eles estavam se passando de “guardador de carro”, mas na verdade eles estavam comercializando drogas; (...).

O recorrente JOSINALDO BATISTA OLIVEIRA, apesar de ter sido intimado para o ato, não compareceu, sendo considerado revel.

Acerca da prova, para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quando o autor da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse mister, considerando a pedagogia alhures, de rigor analisar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO FEITO POR IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito, decorrente da irregularidade na busca pessoal em face do réu, à revelia de fundada suspeita. Logo, imperioso a anulação da ação. Nesse contexto, sem razão a defesa.

Na espécie, imperioso mencionar que no CPP, no artigo 244, alinha as hipóteses da busca pessoal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar;

Na espécie, para a licitude da busca pessoal,
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Nesse cenário, extraem-se do acervo probatório, que policiais já faziam ronda pelo local, ou seja, pela área do mercadão 2000, devido alguns trabalhadores terem relatado acerca da ocorrência do crime de tráfico naquele perímetro, ocasião em que, um dos acusados ao avistarem os policiais, jogaram um saco, em uma clara tentativa de se livrar das provas ilícitas. Contudo, os policiais se aproximaram e fizeram a abordagem do recorrente e do seu comparsa, e passaram a procurar o local onde jogaram o saco, o qual foi localizado sobre uma banca, onde dentro do saco foram encontrados os invólucros da droga, ou seja, 01 (uma) “porção”, pesando um total de 29,500g (vinte e nove gramas e quinhentos miligramas), sendo atestado positivo para MACONHA (Laudo Toxicológico - ID 18515317 - Pág. 1).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, o Sodalício entende que, se a pessoa corre para dentro de casa ao avistar a polícia, esse fato, por si só, não autoriza os policiais a entrarem na residência para fazer uma busca, pois o domicílio é protegido pela própria Constituição. No entanto, se a pessoa na rua foge repentinamente diante da aproximação da polícia, isso é motivo suficiente para levantar suspeita e justificar uma revista pessoal, de modo que, se for encontrado algo ilegal (drogas, por exemplo), essa prova deverá ser aceita na Justiça ((RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ). E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Com efeito, em face das provas do acervo processual, constatou-se a licitude da ação policial que ao observar o recorrente JOSINALDO BATISTA OLIVEIRA, inopinadamente jogar um saco plástico ao avistar a viatura policial, e em decorrente desse fato levantou fundadas suspeitas sobre o seu agir, que poderia estar cometendo ou na iminência de cometer algum delito, ocasião que ao encontrarem o saco constataram tratar-se de maconha, ocasião em que as fundadas suspeitas se transmudaram em justa causa para autorizar a busca pessoal. Desse modo,
a prisão em flagrante do recorrente, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade, a toda evidência, que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para ratificar uma condenação. Logo, apropriado a absolvição do recorrente. Sem razão a defesa.

Se observa da análise das provas constante dos autos, principalmente pela apreensão de considerável quantidade de drogas, ou seja, 29,500g (vinte e nove gramas e quinhentos miligramas), de MACONHA (Laudo Toxicológico - ID 18515317 - Pág. 1). Aliada as esclarecedoras narrativas das testemunhas FÁBIO HERBERT LIMA E LIMA e RUI JOSÉ DIAS DA SILVA. Policiais que efetuaram a investigação, perseguição e abordagem do recorrente, ocasião em que flagraram o recorrente de posse das drogas retro mencionadas.

Conveniente asseverar
ser temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, diante da apreensão da droga, fator que habilitou a condutas dos agentes,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na prisão do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos 29,500 gramas de maconha, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa do recorrente advoga a tese que pleiteia a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida seria para o consumo pessoal. Contudo, diante dos fatos e das evidencias doa autos, sem razão a defesa, vejamos:

A materialidade delitiva não deixa dúvidas, em infirmar que a quantidade do produto apreendido era voltada ao comércio, ou seja,
01 (uma) “porção”, pesando um total de 29,500g (vinte e nove gramas e quinhentos miligramas de maconha, prontas para serem vendidas.

Dessa forma, diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão do saco plástico onde continha a substancia entorpecente,
aliada a “forma como a droga estava acondicionada também reforça a conclusão da traficância, pois fora localizada, conforme depoimentos dos policiais, sob a cobertura de uma banca do mercado, para onde o apelante jogou, o que aponta a motivação de esconder das autoridades públicas de que naquele local funcionava como um ponto de venda de entorpecentes.

Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso do apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a natureza da droga apreendida afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33.2021.8.26.0594, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação do
Dominus Litis
, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JOSINALDO BATISTA OLIVEIRA,
condenado às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
aberto,
e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual foi substituída por restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024